Tribunal: STF
Processo: RE 141298
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
CONSÓRCIO - PREÇO - PRAZO DE PAGAMENTO - ATUALIZAÇÃO
DAS PARCELAS - DILATAÇÃO DO PRAZO. Mostra-se consentânea com as
noções relativas ao ato jurídico perfeito a cobrança de parcelas
suplementares decorrentes da projeção no tempo de majoração do preço
do veículo. No contrato coletivo de consórcio, a obrigação primeira
do consorciado é o pagamento total e atualizado do preço do veículo,
ficando viabilizada, com isso, a entrega a todos os consorciados. A
ordem jurídico-constitucional não agasalha óptica conducente a
verdadeiro enriquecimento sem causa, potencializando-se interesse
individual, momentâneo e isolado, em detrimento dos interesses do
grupo e, portanto, da coletividade.